Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-97.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023357-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 25.311.737/0001-56 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DE MERCADO. APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL TÉCNICO E IMPARCIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 3%. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido liminar de imissão na posse ajuizada em face de RJ Administradora de Empresas Ltda., declarou a desapropriação de imóvel urbano localizado na Avenida Bandeirantes, fixou a indenização em R$ 625.000,00 com atualização monetária pelo IPCA-E, se decorrido mais de um ano da avaliação, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor da indenização fixado judicialmente corresponde ao justo valor de mercado do bem expropriado; (ii) analisar a legalidade da aplicação da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo pericial; e (iii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados e a possibilidade de majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988, deve refletir o valor de mercado do bem expropriado, sendo válida a adoção do laudo judicial quando tecnicamente fundamentado e elaborado por perito imparcial.

4.

O laudo pericial adotou o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM), com base na NBR 14653-2 da ABNT, e considerou elementos técnicos relevantes, como a localização urbana, as características físicas do imóvel e a existência de APP, tendo fixado a indenização em R$ 625.000,00.

5.

A alegação de erro na valoração da APP não prospera, pois o perito atribuiu à área restrita valor proporcional (10%), condizente com sua limitação de uso, não havendo impugnação técnica oportuna pelo ente municipal, configurando-se a preclusão.

6.

A correção monetária pelo IPCA-E, prevista para incidir após o decurso de um ano entre a avaliação e o pagamento, está em consonância com o art. 26, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e com a jurisprudência consolidada.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o judicialmente fixado respeitam o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e foram fundamentados na atuação processual da parte expropriada e na expressiva diferença entre os valores.

8.

Diante do trabalho adicional realizado na fase recursal e do pedido formulado em contrarrazões, é cabível a majoração dos honorários em 1%, totalizando 4%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem ultrapassar o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por desapropriação deve refletir o valor de mercado do imóvel, sendo válida a adoção do laudo pericial judicial quando tecnicamente adequado, imparcial e não impugnado oportunamente.

2.

A valoração da Área de Preservação Permanente com deságio de 90% é compatível com as limitações de uso e as práticas do mercado imobiliário.

3.

A correção monetária pelo IPCA-E é devida apenas se ultrapassado o prazo de um ano entre a data da avaliação e o pagamento da indenização, conforme o art. 26, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4.

Os honorários advocatícios devem observar a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, podendo ser majorados em grau recursal diante do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 26, §2º, e 27, §1º; CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 500108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/08/2014; STJ, AgInt no AREsp 1269116/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 05/04/2019; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.462487-0/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 08/05/2025; TJMT, Ap. Cív. 1010199-72.2023.8.11.0003, Rel. Desª Vandymara Zanolo, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse nº 1023357-97.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
RJ

Administradora de Empresas Ltda
., julgou procedente o pedido para declarar a desapropriação do Lote 2 do Agrupamento 25, localizado na região da Avenida Bandeirantes, no Município de Rondonópolis, com área de 1.885,60 m2 e registrado sob matrícula nº 22.671 no Cartório de Registro de Imóveis local. A sentença ainda fixou a justa indenização no valor de R$625.000,00, a ser atualizada pelo IPCA-E a partir da data do laudo pericial (24/04/2025), se decorrido prazo superior a um ano da avaliação, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, totalizando R$ 13.237,50 (id. 313575447).

Em suas razões recursais o apelante alega que o valor fixado na sentença a título de indenização é excessivo, visto que superior a três vezes o montante apurado pela avaliação administrativa (R$183.750,00).

Sustenta que o laudo judicial contém falhas, pois a Área de Preservação Permanente (APP) foi desvalorizada em apenas 90%, quando deveria ter valor integral, devendo a indenização ser fixada no valor da avaliação administrativa ou, subsidiariamente, ajustada a metodologia e a data base para reduzir o seu montante.

Impugna, também, a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E a partir do laudo pericial, asseverando que esta só pode incidir se decorrido mais de um ano entre a avaliação e o efetivo pagamento, o que não se aplica ao caso concreto.

Questiona, ainda, os honorários advocatícios fixados em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor judicial, defendendo que, em conformidade com a complexidade da causa, estes devem ser reduzidos para o mínimo legal de 0,5%, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, reduzindo-se a indenização para R$183.750,00 e os honorários advocatícios ao mínimo legal de 0,5% (id. 313575451).

Em contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o laudo pericial utilizou metodologia técnica adequada e considerou todos os elementos necessários para se chegar ao valor real de mercado. Ressalta que o perito considerou todas as particularidades do imóvel, inclusive eventuais restrições ambientais. Requer a majoração dos honorários advocatícios para 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 313575453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse em face de RJ Administradora de Empresas Ltda., tendo por objeto um lote de terreno para construção com 1.885,60 m2, caracterizado como Lote 02 do agrupamento 25, zona urbana daquele Município, registrado sob matrícula nº 22.671 no Cartório de Registro de Imóveis local, de propriedade da empresa requerida.

A desapropriação foi fundamentada no Decreto Municipal nº 10.800, de 19 de abril de 2022, que declarou a utilidade pública do imóvel para fins de criação de Unidade de Conservação Ambiental, visando à preservação da fauna e da flora da região. O Município ofereceu como indenização o valor de R$ 183.750,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme laudo de avaliação nº 78/2022 expedido pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis do Município.

Em contestação, a requerida impugnou o valor ofertado, alegando que o imóvel tem valor de mercado avaliado em R$ 600,00 por metro quadrado, totalizando R$ 1.131.360,00 (um milhão, cento e trinta e um mil, trezentos e sessenta reais). Argumentou que o imóvel vizinho, com área de 15.458,54 m2, foi desapropriado pelo Município mediante o pagamento de R$ 7.309.416,05, o que corresponde a R$ 472,83 por metro quadrado. Sustentou ainda que o imóvel está localizado dentro do perímetro urbano, na Av. Bandeirantes, uma das principais vias da cidade, com características comerciais.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia técnica, que apurou o valor de mercado da área em R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). Ao final, julgou procedente o pedido para declarar a desapropriação do imóvel, fixando a justa indenização no valor apurado pela perícia, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo pericial (24/04/2025), se decorrido prazo superior a um ano da avaliação. Fixou ainda honorários advocatícios em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, totalizando R$ 13.237,50 (id. 313575447).

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de apelação, cuja controvérsia central reside na fixação do valor da justa indenização pela desapropriação do imóvel pertencente à empresa apelada – a qual entende excessiva por superar três vezes o valor ofertado administrativamente –, e na definição dos critérios de atualização monetária e dos honorários advocatícios.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIV, estabelece que
"a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição"
.

O conceito de justa indenização, embora não definido expressamente na legislação, tem sido construído pela doutrina e jurisprudência como aquela que corresponde ao real valor de mercado do bem expropriado, de modo a não causar prejuízo ao proprietário, nem enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - FIXAÇÃO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - EXTENSÃO DA ÁREA MANTIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUSTA COMPENSAÇÃO - ART. 5º, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - METODOLOGIA ADEQUADA - LAUDOS PARTICULARES - FORÇA PROBATÓRIA INFERIOR - PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO PERITO JUDICIAL.

Em ação de desapropriação, cabe ao Poder Público determinar a área estritamente necessária à consecução do interesse público, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. A extensão da área desapropriada foi definida com base em laudo técnico judicial, que observou a proporcionalidade e as necessidades da obra pública, afastando a necessidade de desapropriação integral do imóvel, como pleiteado pelos apelantes.
O valor da indenização fixado em sentença deve corresponder ao justo valor de mercado do bem expropriado, sendo fundamentado em laudo técnico judicial elaborado com metodologia adequada e imparcial
.

Laudos particulares, por não terem sido produzidos sob contraditório judicial, possuem força probatória inferior ao laudo oficial elaborado por perito nomeado pelo juízo”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.462487-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025) Grifei.

No caso em análise, o Município de Rondonópolis ofereceu inicialmente o valor de R$ 183.750,00, correspondente a R$ 97,44 por metro quadrado, conforme avaliação administrativa. A empresa expropriada, por sua vez, apresentou laudo particular indicando o valor de R$ 1.131.360,00, equivalente a R$ 600,00 por metro quadrado.

Diante da expressiva divergência entre os valores apresentados pelas partes, o juízo de primeiro grau determinou, com acerto, a realização de perícia técnica por profissional devidamente habilitado e imparcial, a fim de apurar o valor real do bem objeto da desapropriação. O perito judicial fixou a indenização no montante de R$ 625.000,00, após análise técnica minuciosa.

Com efeito, o laudo pericial, elaborado pelo Engenheiro Civil Norival Doria Ramos Junior, adotou a metodologia do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado” (MCDDM), em conformidade com a NBR 14653-2 da ABNT, reconhecida como o critério técnico mais adequado para a avaliação de imóveis urbanos. A apuração considerou diversos fatores relevantes, como a localização do imóvel, suas características físicas, o comportamento do mercado imobiliário local e a presença de Área de Preservação Permanente (APP), todos devidamente analisados para a fixação do valor indenizatório (vide id. 313575430).

À vista disso, revela-se plenamente adequado o valor da indenização fixado no laudo, por decorrer de avaliação técnica criteriosa, fundamentada em parâmetros objetivos e em conformidade com as normas técnicas vigentes. O montante apurado reflete com fidelidade o valor de mercado do imóvel e garante ao expropriado a devida recomposição patrimonial, em estrita observância ao disposto no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que exige indenização justa, prévia e em dinheiro nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública.

Acresça-se, ademais, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em ações de desapropriação, deve prevalecer o laudo oficial elaborado por perito judicial, quando este se mostra tecnicamente fundamentado e imparcial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“2. O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório. 3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade"
. (STJ - AgRg no AREsp 500108/PE - Ministro HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA - DJe 15/08/2014).

Igualmente este Tribunal de Justiça já decidiu o seguinte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C IMISSÃO NA POSSE. FIXAÇÃO DO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SÚMULA 141 DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A DO DL 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE (ADI 2332). CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS UM ANO DA AVALIAÇÃO (EC 113/2021). APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. (...)

IV. Dispositivo e tese

(...)
Na desapropriação direta, prevalece o laudo pericial judicial quando elaborado segundo normas técnicas e não infirmado por prova idônea
; os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização; os juros compensatórios seguem o art. 15-A do DL 3.365/1941; e, após a EC 113/2021, a correção monetária aplica exclusivamente a Taxa Selic (...)”
. (N.U 1010199-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) Grifei.

Neste contexto, também não merece acolhimento a alegação do Município apelante de que o laudo conteria falhas por ter desvalorizado a APP em apenas 90%, quando deveria ter valor integral.

Em primeiro lugar, porque, embora regularmente intimado (id. 313575433), o apelante não impugnou o laudo pericial de forma específica, apontando eventuais erros metodológicos, equívocos na avaliação ou qualquer outra inconsistência que entendesse existir. Ao revés, limitou-se a juntar aos autos cópia do Ofício nº 925, de 04 de junho de 2025, encaminhado à Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura de Rondonópolis com solicitação de manifestação quanto às conclusões do perito nomeado pelo juízo, porém, não colacionou, a tempo e modo, a resposta eventualmente obtida dos setores municipais competentes (id. 313575435).

Essa conduta processual do apelante equivale a uma concordância tácita com o laudo pericial, além de acarretar preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede recursal.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. A Corte de origem houve por bem anular a sentença proferida em embargos do devedor para que o perito realize novos cálculos, diante dos questionamentos apresentados em sede de apelação . 2. Contudo, ao assim decidir, a instância recorrida dissentiu do entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
ocorre a preclusão quando a parte não se manifesta no momento oportuno sobre os termos dos cálculos elaborados pelo perito judicial, sendo inviável a apresentação dos questionamentos somente em sede de apelação
. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1269116 SP 2018/0070559-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) Destaquei.

Em segundo lugar, porque a afirmação quanto à desvalorizado da APP em apenas 90% e não integral revela-se contraditória, pois se tal área tem restrições de uso, seu valor econômico tende a ser menor, e não maior, como sugere o apelante.

Com efeito, o perito judicial, ao analisar o imóvel, constatou que dos 1.885,60 m2 totais, 356,00 m2 correspondem à Área de Preservação Permanente (APP), que não pode ser edificada por ser faixa lindeira a corpo d'água. Considerando essa limitação, o
expert
aplicou um coeficiente de 0,10 (10%) para a APP, o que é tecnicamente adequado, pois áreas com restrições ambientais possuem valor de mercado reduzido em comparação com áreas edificáveis.

Conforme bem destacado pelo perito em seu laudo:
"Áreas de APP não possuem mesmo valor que áreas úteis, visto que não são passíveis de exploração comercial, não podem conter edificações"
. Essa conclusão está em consonância com a realidade do mercado imobiliário e com os princípios técnicos de avaliação.

Logo, não há elementos que justifiquem, no caso em análise, o afastamento do laudo pericial, que se mostra tecnicamente adequado, imparcial e fundamentado. Pelo contrário, o valor apurado pelo perito – R$ 625.000,00 –

representa uma justa composição entre os interesses do expropriante e do expropriado, atendendo ao princípio constitucional da justa indenização.

Nada obstante, o Município apelante ainda questiona, em seu apelo, a determinação de que seja corrigida monetariamente a indenização, pelo IPCA-E, a partir da data do laudo pericial (24/04/2025). Defende o ente municipal que tal atualização só pode incidir se decorrido mais de um ano entre a avaliação e o efetivo pagamento, o que não se aplica ao caso concreto.

Ocorre que a sentença, ao tratar da atualização da indenização pela correção monetária, expressamente condicionou a sua incidência a eventual decurso de prazo superior a um ano entre a avaliação e o efetivo pagamento pelo ente municipal, em estrita observância ao disposto no artigo 26, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece:

"Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

(...)

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República"
.

Assim, somente com o transcurso do prazo de um ano entre a data da avaliação e o efetivo pagamento da indenização — o que, ao que tudo indica, ainda não se concretizou — é que se inicia a incidência de correção monetária, em estrita conformidade com o dispositivo legal aplicável. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na determinação judicial, a qual, na realidade, está alinhada com a própria tese sustentada pelo apelante.

No que se refere ao índice de correção monetária, o IPCA-E revela-se, de fato, o mais adequado à hipótese concreta, em consonância com o disposto no art. 27, §4º, do Decreto-lei nº 3.365/41 e com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. A Taxa SELIC, instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, por compreender, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, não poderia ser aplicada ao presente caso, pois acarretaria, de forma indireta, a incidência antecipada de juros moratórios, o que não se coaduna com o marco temporal definido na legislação e na jurisprudência pertinentes.

Por fim, o Município apelante questiona o percentual de honorários advocatícios fixado em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, pleiteando sua redução para o mínimo legal de 0,5%.

O artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece:

"Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1º

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
"
.

No caso em análise, a diferença entre o valor ofertado (R$ 183.750,00) e o valor fixado judicialmente (R$ 625.000,00) é de R$ 441.250,00. O juízo de primeiro grau fixou os honorários em 3% sobre essa diferença, totalizando R$ 13.237,50.

A fixação dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais (entre 0,5% e 5%) é ato que se insere no poder discricionário do magistrado, que deve considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a fixação dos honorários em 3%, considerando
"a significativa diferença entre o valor inicialmente ofertado e o valor fixado judicialmente; o trabalho técnico desenvolvido pela parte expropriada com apresentação de defesa, manifestação sobre a prova e acompanhamento da perícia; a tramitação regular do feito; e a inexistência de impugnação fundamentada pelo expropriante"
. (id. 313575447)

Destarte, considerando que o valor ofertado pelo Município (R$ 183.750,00) representava menos de 30% do valor efetivamente devido (R$ 625.000,00), e que a atuação do advogado da parte expropriada foi fundamental para a obtenção de uma indenização justa, entendo que o percentual de 3% fixado na sentença é adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Não há, portanto, razão para a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 0,5%, como pretende o apelante.

Por outro lado, em atenção ao pedido formulado nas contrarrazões e ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários recursais em face do trabalho adicional em sede recursal, veja-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada na apresentação das contrarrazões, e observando o limite máximo de 5% estabelecido no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, entendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em 1%, totalizando 4% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, ratificando, em reexame necessário, a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, o que corresponde a R$ 17.650,00 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026